Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025201-37.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA FORTALEZA CUNHA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE DEOCLECIANO CHAVES, ANA CELIA ALENCAR FONTELES, ANA LUCIA AMARAL DE OLIVEIRA, ANA VIRGINIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA GAMA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ARY FAUSTO FERREIRA GALDINO, CARLOS ALBERTO PETTINATE, CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA, CESAR AUGUSTO ALVIM, CESAR OLIVEIRA MARTINS, CLAUDIO DE SA FERREIRA, CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, CLEUMA JENUINA DE SOUZA SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DAVID AQUINO DOS SANTOS, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, EDCLEI DA COSTA ALMEIDA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EGIDIO CHINI, EMANUEL BRAZ MARTINS SANTOS, EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENIGSON VENILTON MACEDO, FABIANA BARROS DA SILVEIRA, FABIO BARROS DA SILVEIRA, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PASSOS DIAS, FLAVIO DE ANDRADE MONTEIRO, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, GERALDO BRANQUINHO JUNIOR, GILIANE DE PAULA MONTEIRO, GYSSIA FARACO DE FREITAS, HAMILTON NOLETO MOREIRA, HELIO TATUO SAMESHIMA, HELTON DONIZETI MAGALHAES, IOCIMITU OFUGI, IONE BERNARDES DE BRITO, JERZY FILIZOLA PAPANDREU, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSEILDA NOLETO CABRAL, JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE MAGALHAES DE LIMA, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, KLEBER COSTA PEREIRA, LEANDRO PARAGUASSU TOME, LEONARDO DOS REIS CORREA, LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA LIMA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS PEREIRA MARINHO, MARCELO TAKAHASHI DOS SANTOS, MARCO AURELIO GODOIS BRITO, MARIA APARECIDA DE RESENDE NASCIMENTO, MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXAO, MARIA NEUMA DA ROCHA, MAURO ALMERIO BARBOSA DE LIMA, MONICA FERNANDES BURKHARDT, NELSON LUIZ DA SILVA, PATRICIA FERREIRA, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO MARCELO BANDEIRA DE MELLO, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RODRIGO DE ASSIS REPUBLICANO SILVA, RODRIGO ENGEL DE SOUZA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROSA INEZ BARBOSA, ROSICLEIA DE ABREU FILGUEIRA, RUBENS ALVES FERREIRA, RUBENS DO AMARAL, RUTH BREMGARTRER ALENCAR, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SERGIO EUSTAQUIO DE LIMA, SIDNEI JOSE DOS SANTOS, TATIANA CELLIERT SILVA, UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALTER JOSE DE ALMEIDA, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VICTOR MANOEL DIAS HENRIQUES, WAGNER MARTINS RAMOS, WELLINGTON MAGALHAES LOPES, WENDELL RODRIGUES FELICIANO, WILLIAMS MIGUEL FREIRE, AGDA CRISTINA DA SILVA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, KARLA GOMES DA SILVA, MARIA CARMEN DE CARVALHO COUTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (ID ́s 25388756, 25388145, 25385762, 25384970, 25384724, 25363682, 25363674, 25363663 e 25543081). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos nas planilhas de ID ́s 19742850, 19742857, 19706221, 19888182, 19837022, 19742853, 19836661, 19836666 e 19742854 e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ARY FAUSTO FERREIRA GALDINO, SIDNEI JOSE DOS SANTOS, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, JOSUE MAGALHAES DE LIMA, GYSSIA FARACO DE FREITAS, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, CESAR AUGUSTO ALVIM, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PASSOS DIAS e EDCLEY SANTOS FERRAZ, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ARY FAUSTO FERREIRA GALDINO, SIDNEI JOSE DOS SANTOS, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, JOSUE MAGALHAES DE LIMA, GYSSIA FARACO DE FREITAS, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, CESAR AUGUSTO ALVIM, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PASSOS DIAS e EDCLEY SANTOS FERRAZ da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial ao credor VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM (documentação de identificação no ID 19742846). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. HOMOLOGO, desde já, o valor bruto sem deságio apresentado pela PGDF no ID 19742856, para fins de pagamento da superpreferência ora deferida. O presente caso é de auxílio-alimentação, sem nenhum tipo de retenção tributária, de modo que não é necessária a elaboração de uma nova planilha de cálculos, podendo ser aproveitado o valor sem deságio já apresentado pelo ente devedor. Dê-se ciência ao Distrito Federal, com urgência. Após, expeça-se alvará para transferência do valor devido para conta bancária de titularidade do credor. 3. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial ao credor MARIA NEUMA DA ROCHA (ID 23954493). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MARIA NEUMA DA ROCHA, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 4. Certifique a Secretaria/Contadoria se as parcelas superpreferenciais aos credores HELIO TATUO SAMESHIMA e AILTON MOREIRA DE ANDRADE foram quitadas, conforme estabelecido na decisão ID 22557830, item 3. 5. Por fim, após o decurso do prazo façam os autos conclusos para apreciar o ID ́s 22141618/22141619. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios